Tribunal: STF
Processo: ARE 1331469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 26, p. 155-157; eDOC 27, p. 1-67) de cuja ementa destaco: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATPF'S ADULTERADAS. CRIMES DOS ARTS. 297, 288 E 333, DO CP, E ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. 
    1. Narra à denúncia, a existência de uma rede criminosa, armada e especializada na fraude de documentos públicos federais (Autorizações de Transporte de Produtos Florestais - ATPF's), no transporte ilegal de produtos florestais, na corrupção de servidores públicos federais e estaduais, no uso de documentos falsificados, na prática de estelionato, na receptação de produtos de origem ilícitas e na criação de obstáculos e dificuldades à ação fiscalizadora do Poder Público no que se refere a questões ambientais.
    2. Preliminares afastadas, à falta de elementos que as caracterizem.
    3. Autoria e materialidade amplamente comprovadas nos autos (crimes dos artigos 297, 288, 304 e 333 do Código Penal; e artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98).
    4. Correta a absolvição dos réus no tocante ao crime do artigo 299 do Código Penal, por se tratar de crime -meio para falsificação das ATPF's.
    5. No tocante ao delito do art. 69 da Lei 9.605/98, conforme precedente da Terceira Turma deste Tribunal (ACR 2007.31.00.002243-4/AP, 29/07/2011 e-DJF1 P. 41), este tipo penal exige para a sua materialização ‘(...) o dolo especifico do agente, a vontade dirigida a dificultar a atuação do agente fiscalizador, criando obstáculo à ação fiscalizadora em si, o que, na hipótese, não se configurou. O dolo do agente, no caso, voltou-se não a tornar custosa a fiscalização, mas a efetivar, apesar dela, mediante o falsum, o transporte e a venda de produto florestal’.
    6. Apelação do réu Francisco Alves Vasconcelos parcialmente provida para afastar a condenação em relação ao delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003.
    7. Demais recursos de apelação improvidos.” (eDOC 27, p. 66)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 27, p. 158-162).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 106-115), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 70-105).
    O Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 27, p. 169-173).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 27, p. 177-197).
    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.013.080/PA (eDOC 28, p. 171; eDOC 29, p. 1-14), bem como dos recursos interpostos pela defesa. Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 8.6.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 29, p. 77).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 105.834/PA (certidão; eDOC 30, p. 1).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste recurso (eDOC 34, p. 1-5).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.315.669 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; ARE 1.295.630 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, assevere-se o contido na manifestação do Parquet federal assim ementada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371, TEMA 660). MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 34, p. 1) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente